Tribunal: TJPA
Processo: 0022040-14.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022040-14.2016.8.14.0401

APELANTE: JHONATAN ANDRE ALFAIA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SESSÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0022040-14.2016.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM/PA

APELANTE: JHONATAN ANDRÉ ALFAIA SILVA

ADVOGADO PARTICULAR: DAVI LIRA DA SILVA, OAB/PA 16.206P

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS NÃO SE SUSTENTA QUANDO OS DEPOIMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS NARRAM OS EVENTOS CRIMINOSOS DE FORMA CLARA E INDUVIDOSA, NÃO DEIXANDO MARGEM PARA DÚVIDAS QUANTO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. ACUSADO QUE NA COMPANHIA DE UM MENOR DE IDADE ROUBOU O CELULAR DA VÍTIMA QUANDO ESTA TRANSITAVA EM VIA PÚBLICA, COM A INTENÇÃO DE VENDER A
RES FURTIVA
, PARA DEPOIS DIVIDIR O VALOR.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

8ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 28 de março de 2022 e término no dia 04 de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JHONATAN ANDRÉ ALFAIA SILVA
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém/PA
(fls. 197/207), que o condenou às penas de
05
anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
13 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro e 244-B do ECA
(crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de menores).

Na
denúncia
(fls. 89/92), o representante do Ministério Público narrou que no dia 14/09/2015, por volta das 09:30 horas, na Rua dos Mundurucus, a vítima foi abordada pelo acusado, que puxou seu celular, e, por impulso, reagiu, tomando o aparelho de volta, ocasião em que surgiu o adolescente MAURO NASCIMENTO, de 17 anos de idade, apontando um objeto, tipo pistola, exigindo, sob grave ameaça, que o ofendido entregasse o celular ao denunciado.

Ato contínuo, os envolvidos se evadiram, utilizando uma bicicleta, sendo o denunciado detido e o adolescente e o objeto roubado, apreendidos, por policiais militares, que, acionados, saíram em perseguição aos assaltantes.

Perante a autoridade policial o acusado confessou a prática do crime, esclarecendo que a arma era um simulacro. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II do Código Penal e 244-B do ECA
.

Em suas
razões recursais
(fls. 228/233), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 241/249), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do recurso, e no mérito pelo
improvimento,
mantendo-se na íntegra a sentença do Juízo
a quo
.

Nesta
Instância Superior
(fls. 256/262), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, pelo fato de que simples indícios de autoria e materialidade não são hábeis para ensejar uma condenação criminal.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar sua culpabilidade, arrimada, tão somente, no relato da vítima, cujo depoimento não foi confirmado por outros elementos de convicção.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente com o
auto de exibição e apreensão de objeto e auto de entrega de objeto de fls. 14/15 do IPL, bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e da instrução processual.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

O Policial Militar

Fábio Márcio Santos França
, narrou os fatos em juízo da seguinte forma
:

“(...)
que recorda de ter participado das diligências que culminaram com a pris
ã
o do acusado presente neste ato,

que estavam em rondas, que
na abordagem outro policial pediu para que o denunciado levantasse a camisa e foi verificado que ele estava com uma arma de brinquedo na cintura, que neste momento foi visto um celular com o acusado e perguntado se era dele disse que n

o era, que assim foi conduzido para seccional
, que o denunciado foi detido na Rua dos Mundurucus próximo a Guerras Passos, que nenhuma vítima informou a guarniç
ã
o acerca do assalto, que o acusado foi conduzido
à
seccional por estar com o simulacro e também por estar com um celular que n
ã
o era seu,
que outro policial pegou o celular e ligou para o último número e quem atendeu foi um senhor do Rio de Janeiro, que em informou que o celular era de seu filho e iria entrar em contato, que em seguida a vítima ligou para o celular e informou que ele tinha sido roubado, que o acusado estava com um adolescente
, que foi conduzido para o DATA, que o assalto

ocorreu perto de um hospital, que se recorda que a vítima era um médico, que teve contato com a vítima em delegacia,
que a vítima disse em delegacia que foram duas pessoas que o assaltaram e apontou para o denunciado como a pessoa que havia lhe apontado a arma e levado seu celular
(...).”

Já o Policial Militar
Luciano Beltr
ã
o da Silva Faria
relatou o ocorrido:

“(
...) Que participou das diligencias da pris
ã
o do acusado, que recorda de alguns fatos,
que abordaram os suspeitos na Mundurucus
,
que eram duas pessoas, que eles estavam em atitude suspeita, pelo horário, que estavam em uma bicicleta, que com o acusado n
ã
o foi encontrado nada, mas com o seu carona que estava atr
á
s na bicicleta foi encontrado um simulacro, que era o menor, que o celular estava com o menor também
, que quando pegaram o celular n
ã
o tinham conhecimento de que era produto de roubo, que ligaram o aparelho e receberam a liga
ç
ã
o do pai da v
í
tima do roubo, que explicaram a situa
ç
ã
o e pediram para a v
í
tima se deslocar at
é
a seccional de S
ã
o Br
á
s, que s
ó
teve contato com a v
í
tima em delegacia, que a v
í
tima parece que disse que o assalto se deu em frente uma faculdade, que n
ã
o recorda direito onde se deu o assalto, que n
ã
o recorda se a v
í
tima disse quem tinha lhe roubado o celular (...)”.

O acusado confessou a autoria do crime em juízo, ao qual foi preso em flagrante com o celular subtraído da vítima, relatando os detalhes da ação criminosa, onde praticou o crime na companhia de um menor de idade, e a intenção de roubar o celular era para depois vender e dividir o dinheiro.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
Observa-se que, há de ser dado à prevalecente interpretação, no sentido de depoimentos de policiais, enquanto não provado o contrário (
presunção juris tantum
), serem considerados válidos, como o de qualquer outra pessoa, gozando, ainda, de boa-fé (enquanto não provado o contrário) quanto às ações provenientes do exercício de suas atividades laborais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (...) 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório.
(TJE/PA. 2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/07/2020, Publicado em 22/07/2020).

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado e corrupção de menores.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa
.

É como voto
.

Belém, 07/04/2022